Tribunal: TJMT
Processo: 1011585-40.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011585-40.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JULIANA FRANCISCO RODRIGUES BARCELOS - CPF: 389.356.638-40 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE FUNDO DE INVESTIMENTO – SENTENÇA SEM ANÁLISE DE MÉRITO – RECONHECIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – NATUREZA JURÍDICA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – CONDOMÍNIO ESPECIALÍSSIMO – ENTE DESPERSONALIZADO COM CAPACIDADE MERAMENTE PROCESSUAL – RESSALVA DE POSICIONAMENTO DO RELATOR - PROVIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA ANULADA.

As normas aplicáveis aos fundos de investimento dispõem expressamente que eles são constituídos sob a forma de condomínio e nem todos os dispositivos legais que disciplinam os condomínios são indistintamente aplicáveis aos fundos de investimento, sujeitos a regramento específico ditado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo, portanto, ente despersonalizado, com capacidade meramente processual, diferentemente da pessoa jurídica.

Ressalva de posicionamento do relator na espécie para se curvar ao entendimento consolidado pelas turmas recursais em prestígio aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica, evitando a consagração da máxima bíblica “dois pesos, duas medidas”.

Recurso provido para reformar a sentença de extinção do processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, devolvendo-se o feito ao juizado especial para ingressar na análise de mérito e decidir conforme seu sacrossanto convencimento judicial.

R E L A T Ó R I O

JULIANA FRANCISCO RODRIGUES BARCELOS interpõe RECURSO INOMINADO de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, onde foi reconhecida a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da ausência de personalidade jurídica do recorrido FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

O recorrente discorre sobre personalidade jurídica, capacidade jurídica e capacidade processual pedindo, o deferimento da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para que seja confirmada a inexistência do débito, bem como seja o recorrido condenado ao pagamento dos danos morais, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, por ser sua primeira restrição, além da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em até 20%, conforme art. 55, da Lei Federal 9099/95.

Contrarrazões foram apresentadas defendendo o acerto da sentença e pedindo o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser resolvida neste recurso é o acerto, ou não, da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, onde restou reconhecida a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da ausência de personalidade jurídica do recorrido FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Colhe-se da sentença os seguintes fundamentos:

[...]

Os fundos de investimentos não desenvolvem atividade empresarial, mas auxiliam o desenvolvimento desta, na forma de serviço, com o aporte de capital de investidores, cuja administração e gestão de recursos ficam a cargo de prestadores de serviços, conforme se verifica no artigo 56 e 57 da referida Instrução Normativa e dos Regulamentos Gerais dos fundos. Sendo os administradores e gestores dos fundos de investimentos responsáveis pelas condutas culposas ou dolosas que venham causar danos em nome do fundo. Ante o exposto, reconheço a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante a ausência de personalidade jurídica da parte demandada e, via de consequência, julgo extinto o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

[...]

Como se pode observar o magistrado a quo entendeu que os fundos de investimentos não possuem personalidade jurídica e, por isso, não havia na espécie judicializada a ocorrência dos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo necessária uma incursão nos meandros dos fundos de investimentos para solucionar a controvérsia recursal.

A Lei Federal no 4.728/1965 quando veio disciplinar o mercado de capitais e estabelecer as medidas para o seu desenvolvimento, na seção dedicada às sociedades e aos fundos de investimento, definiu-os como um ente que se constitui sob a forma de condomínio.

É o que se verifica no art. 50 da mencionada lei:

"Art. 50. Os fundos em condomínios de títulos ou valores mobiliários poderão converter-se em sociedades anônimas de capital autorizado, a que se refere a Seção VIII, ficando isentos de encargos fiscais os atos relativos à transformação.

§ 1o A administração da carteira de investimentos dos fundos, a que se refere este artigo, será sempre contratada com companhia de investimentos, com observância das normas gerais que serão traçadas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 2o Anualmente os administradores dos fundos em condomínios farão realizar assembleia geral dos condôminos, com a finalidade de tomar as contas aos administradores e deliberar sobre o balanço por eles apresentado.

§ 3o Será obrigatório aos fundos em condomínio a auditoria realizada por auditor independente, registrado no Banco Central.

§ 4o As quotas de Fundos Mútuos de Investimento constituídos em condomínio, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, poderão ser emitidos sob a forma nominativa, endossável ou ao portador, podendo assumir a forma escritural." (grifei)

Por sua vez, o Banco Central do Brasil disciplinou a constituição e o funcionamento dos fundos de investimento financeiro, fazendo-o com a Circular no 2.616/1995, onde adotou um conceito que, de antemão, já definia a sua natureza jurídica de condomínio também.

Veja-se o dispositivo da citada circular:

"Art. 1o O fundo de investimento financeiro, constituído sob a forma de condomínio aberto, é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, observadas as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor." (grifei)

Sobreveio a Lei Federal no 10.303/2001, que incluiu o inciso V no art. 2o da Lei Federal no 6.385/1976, e as cotas dos fundos de investimento passaram a ser classificadas obrigatoriamente como valores mobiliários. Anota-se que, a partir de então, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) passou a deter competência exclusiva para regular a matéria. A constituição sob a forma de condomínio também constou das diversas instruções da CVM relacionadas com o tema.

E Instrução CVM no 555/2014 que está vigente e é aplicável a todo e qualquer fundo de investimento registrado perante aquele órgão afirma expressamente que o fundo de investimento é condomínio.

Confiram-se os dispositivos respectivos da Instrução CVM no 555/2014 que tratam dessa definição:

"Art. 3o O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros.

Art. 4o O fundo pode ser constituído sob a forma de condomínio aberto, em que os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas conforme estabelecido em seu regulamento, ou fechado, em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo." (grifei)

Eduardo Montenegro Dotta na sua obra Responsabilidade civil dos administradores e gestores de fundos de investimento, São Paulo: Almedina, 2018, págs. 90-94, traz a lembrança do magistério de Arnoldo Wald ao estudar a natureza jurídica dos fundos de investimento imobiliário – uma das modalidades de fundos admitidos pela Comissão de Valores Mobiliários:

'Quer se cogite de um condomínio especialíssimo ou sui generis de uma sociedade sem personalidade jurídica, na terminologia do Código de Processo Civil, ou de uma forma de trust já adaptado e consagrado pelo Direito brasileiro, a designação e a semântica são secundários, pois o importante é a capacidade substantiva e adjetiva do Fundo para adquirir e transmitir direitos, atuar em Juízo e praticar todos os atos da vida comercial, embora só possa exercer sua atividade por intermédio de seu gestor. Não se trata de contrato de comissão, pois os bens não são adquiridos em nome do gestor e por conta dos condôminos, mas em nome do Fundo e para o mesmo'.

A despeito de existirem outras teses no âmbito doutrinário sobre a natureza jurídica dos fundos de investimentos, importa reconhecer, para os fins que aqui interessam de definir se há personalidade jurídica, ou não, que: a) as normas aplicáveis aos fundos de investimento dispõem expressamente que eles são constituídos sob a forma de condomínio; b) nem todos os dispositivos legais que disciplinam os condomínios são indistintamente aplicáveis aos fundos de investimento, sujeitos a regramento específico ditado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); c) embora destituídos de personalidade jurídica, aos fundos de investimento são imputados direitos e deveres, tanto em suas relações internas quanto externas, e, d) não obstante exercerem suas atividades por intermédio de seu administrador/gestor, os fundos de investimento podem ser titular, em nome próprio, de direitos e obrigações.

Assim sendo, o fato de ser o fundo de investimento privado ser constituído sob a forma de condomínio e de não possuir personalidade jurídica é capaz de impedir, por si só, o ajuizamento de reclamação nos juizados especiais por ato ilícito, abuso de direito por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, adotando-se como solução jurídica reconhecer a sua natureza jurídica de condomínio.

Desse modo, concluo juridicamente por serem os fundos de investimentos possuidores de natureza jurídica de condomínio especialíssimo, tratando-se de ente despersonalizado, com capacidade meramente processual, sendo certo que diferentemente da pessoa jurídica, por ser um condomínio é uma massa patrimonial despersonalizada.

No entanto, reconheço que a jurisprudência da turma recursal é uníssona em afirmar a capacidade processual dos fundos de crédito para compor polo passivo em reclamação nos juizados especiais de Mato Grosso, de sorte que, ressalvando acima o meu entendimento pessoal para a matéria, que não destoa do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, vou me curvar a sua aplicação.

E o faço dando maior prestígio aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica, evitando a consagração da máxima bíblica “dois pesos, duas medidas”, tão maléfica aos julgamentos de casos idênticos no âmbito do Poder Judiciário e que fazem balançar a credibilidade da Justiça perante aos jurisdicionados.

Assim dito e ressalvado, aplico ao caso concreto os precedentes das turmas recursais abaixo relacionados:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTOS DOTADOS DE CAPACIDADE PROCESSUAL (ART. 75, INCISOS IX E XI DO CPC C/C ART. 3o, INSTRUÇÃO DA CVM 356). SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

A sentença que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser desconstituída, haja vista que os Fundos de Investimentos são constituídos sob a forma de condomínio (artigo 3o da Instrução da CVM 356) que, embora sem personalidade jurídica, são dotados de capacidade processual. Inteligência do artigo 75, incisos IX e XI do Código de Processo Civil.

(N.U 8016546-75.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO RECLAMADO – INOCORRENTE – FUNDO DE INVESTIMENTO COM CAPACIDADE PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 75, IX DO CPC – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença extinguiu o feito, sob a fundamentação de que as FIDC’s não possuem personalidade jurídica e, portanto, capacidade processual para integrarem qualquer polo de ação judicial.

Nos termos do art. 75, IX c/c art. 778, § 1°, III do CPC, é admissível o ingresso de cessionário, em polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição do cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado.

É caso de se anular a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e instrução do feito para prolação de nova sentença.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1031130-67.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEMANDADA – IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 75, IX, DO CPC - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 75, IX, c/c art. 778, §1o, III do CPC prevê que é admissível o ingresso do cessionário nos polos das demandas judiciais, em substituição ao cedente, desde que o direito que deu origem ao título executivo lhe seja transferido por atos entre vivos.

Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

(N.U 1001129-65.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. In casu, restou comprovado que a requerida é sociedade empresarial dotada de personalidade jurídica ao contrário do que afirma a sentença, portanto, a requerida é legitima para figurar no polo passiva de ação perante o Juizado Especial Cível.

2. Retorno dos autos a origem para regular processamento do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006941-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Desse modo, força reconhecer que a sentença hostilizada se amparou em entendimento dissonante das turmas recursais para extinguir o processo sem análise de mérito, de sorte que há de ser reparado o equívoco judicante nesta instância recursal.

Posto isso, dou provimento ao recurso, deferindo ao recorrente a gratuidade de justiça, determinando o retorno do feito ao juizado especial para ingressar na análise de mérito e decidir conforme seu sacrossanto convencimento judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023